Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709034-94.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS WERBET MOURA CAVALCANTE, EDVAN CAVALCANTE DOS REIS APELADO: EDVAN CAVALCANTE DOS REIS, VINICIUS WERBET MOURA CAVALCANTE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento das alegações de aplicação do princípio da fungibilidade, afastamento da culpa concorrente e falta de fundamentação da sentença por falta de interesse de agir, tendo em vista que a sentença fora-lhe favorável, não foi reconhecida qualquer culpa concorrente e o título do recurso não importa em não conhecimento. Brasília, DF, 3 de outubro de 2024 15:08:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador